Tribunal: TJDFT
Processo: 0707914-65.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA EM ABSTRATO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE DESACATO PRATICADOS CONTRA DOIS AGENTES POLICIAIS – MESMO CONTEXTO FÁTICO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITA DE DIREITO INCABÍVEL. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Demonstrado, pelas provas colhidas nos autos, que o acusado praticou os crimes de desacato, por duas vezes, a condenação é medida que se impõe.
2. Verifica-se que o menosprezo da função pública voluntariamente externado pelos xingamentos e ofensas dirigidas a agentes públicos encontra a reprimenda da Lei Penal, que não trata a referida conduta como mera exaltação de ânimos por parte daquele que assim procede, ou seja, “não se exige tranquilidade e reflexão por parte do autor do crime de desacato. O estado de ira, paixão ou forte emoção precede ou é concomitante à prática do delito. E não afasta a tipicidade da conduta (art. 28, I, do CP)” (Acórdão 1352871, 07186031320208070001, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no PJe: 9/7/2021).
3. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, bem como na presença de circunstância agravante, consoante entendimento consolidado no STJ. A aplicação de fração mais elevada exige fundamentação específica.
4. Tendo em vista que a conduta ilícita do réu foi direcionada contra dois policiais, ainda que no mesmo contexto fático, não havendo designíos autônomos, deve ser reconhecido o concurso formal próprio de crimes
5. Apesar de a pena fixada ser inferior à 04 (quatro) anos, em atenção ao que preconiza o princípio da individualização da pena, não se admite que um réu reincidente seja apenado mais brandamente com o estabelecimento do regime aberto como se primário fosse. Regime semiaberto mantido em decorrência da presença de circunstância judicial desfavorável e da agravante de reincidência.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, somente para reduzir a pena do réu.